Tribunal: TJBA
Processo: 0031061-95.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0031061-95.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Adairton de Jesus Santos Advogado(s): MARCO AURELIO ANDRADE GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO I, CP). NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa contra a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal. O apelante foi condenado sob a acusação de ser o mandante do crime que vitimou Fernando Silva da Purificação, ocorrido em 05 de março de 2012. A acusação indicou que o apelante contratou terceiros, mediante o pagamento de R$ 25.000,00, motivado por inveja do sucesso comercial da vítima. A defesa busca a anulação do julgamento, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando insuficiência de provas de autoria e contradições nos depoimentos das testemunhas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: O recurso exige a análise das seguintes questões: (1) verificar se a decisão do Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria do apelante como mandante do homicídio e a presença da qualificadora do motivo torpe, encontra-se totalmente desamparada das provas constantes no processo; e (2) avaliar a adequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das consequências do crime e a aplicação da atenuante relacionada à idade do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR: A alegação de que a decisão dos jurados contraria manifestamente a prova dos autos não encontra amparo. A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório. No caso, os jurados optaram pela versão apresentada pelo Ministério Público, que possui suporte em depoimentos colhidos judicialmente. Testemunhas relataram ameaças anteriores proferidas pelo réu e a oferta de valores financeiros para a execução da vítima. A existência de versões conflitantes não autoriza a anulação do julgamento, devendo prevalecer a soberania dos veredictos garantida pela Constituição Federal. A qualificadora do motivo torpe também encontra base nas provas orais que apontam para motivação financeira e inveja comercial. Na dosimetria, a pena-base foi fixada de maneira justificada acima do mínimo legal, considerando as graves consequências do delito, que deixou a esposa viúva e três filhos órfãos. Na segunda fase, o reconhecimento da idade superior a 70 anos do réu reduziu a pena, respeitando o limite legal de não fixar a pena provisória abaixo do mínimo legal, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese: 1. A decisão do Tribunal do Júri que escolhe uma das versões amparadas nas provas testemunhais produzidas ao longo do processo, reconhecendo a autoria e as qualificadoras do crime de homicídio, não é manifestamente contrária à prova dos autos. Em respeito à soberania dos veredictos, não cabe ao tribunal de segunda instância anular o julgamento por discordar da valoração das provas feita pelos jurados. 2. É válida a valoração negativa das consequências do crime quando o impacto da morte da vítima gera desamparo financeiro e emocional significativo, como deixar filhos menores órfãos. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0031061-95.2012.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante ADAIRTON DE JESUS SANTOS e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E, REJEITANDO A PRELIMINAR DE NULIDADE, NEGAR-LHE PROVIMENTO. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.